Tribunal: TJDFT
Processo: 0733492-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Vistos etc. GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. EPP, pessoa jurídica de direito privado, impetrou segurança em face do Exmo. Sr. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, relator nos autos da Ação Rescisória N. 0013323-91.2009.8.07.0000, em trâmite perante 2a CÂMARA CÍVEL, com o único objetivo de se conferir efeito suspensivo ao AGRAVO INTERNO ajuizado em face da decisão proferida por sua excelência, onde se indeferiu remição a execução e determinou facção do auto de arrematação (ID 50113947). Em resumo, aduziu que depositou a quantia indicada pela própria exequente, todavia, após consumado tal ato, esta resolveu, pela terceira vez, apresentar novo valor e, por não ter sido questionado, referida Autoridade Judiciária deferiu pedido da segunda arrematante para reconhecer a arrematação do bem leiloado e determinou à Leiloeira Oficial a expedição do competente auto de arrematação. Esclareceu mais, como o agravo interno não dispõe de efeito suspensivo e, assinada a carta de arrematação, nada mais poderá ser feito pelo executado, o qual, repita-se, depositou o valor da dívida então apontado pela exequente. DECIDO: Iniludível que patente a competência deste Conselho Especial, conforme texto do art. 13, I, "c", do RITJDFT, por se tratar de ato judicial praticado em sede de Câmara Cível, o que obsta incidência do art. 21, II, do mesmo diploma legal. Não se trata de apontar teratologia na decisão ora objurgada (volume 3, páginas 1 a 6), mas, a meu juízo, para evitar possível prejuízo ao impetrante, apenas suspender a autorização dada para a assinatura do termo de arrematação, até apreciação da tese então formulada, no sentido de que a dívida teve seu valor totalmente depositado, e não acatar a rebeldia da exequente que, de forma continuada, vem indicando valores novos, o que justifica a plausibilidade do direito alegado. Não resta dúvida que, assinado auto de arrematação, esta será considerada perfeita, acabada e irretratável, na dicção do texto do art. 903, do Código de Processo Civil, e assim, não concedido o efeito almejado, será ineficaz o recurso manejado, portanto, satisfeitos requisitos do art. 7o, III, da Lei Federal 12016/2009. Suspender o leilão realizado, inviável. Suspender a assinatura da carta de arrematação, conforme explicitado, sim. DIANTE DO EXPOSTO, concedo liminar para conferir efeito suspensivo apenas para não permitir a formalização do auto de arrematação até que o AGRAVO INTERNO seja apreciado pelo colegiado da d. 2a Câmara Cível, como entender de direito. Comunique-se a d. Autoridade Judiciária apontada como coatora e notifique-se para prestar informações. Após dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de agosto de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator